Tribunal: STF
Processo: Rp 1001
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-28
Data de publicação: 1979-06-28

Ementa:
TRANSPORTE COLETIVO. TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL.
ESTUDANTES. ABATIMENTO NAS PASSAGENS. AUTONOMIA MUNICIPAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-1. E SEU PARAGRAFO ÚNICO DO DECRETO
ESTADUAL 4.995/70-PE AO DISPOR SOBRE O ABATIMENTO DE PASSAGENS EM
TRANSPORTES COLETIVOS MUNICIPAIS URBANOS. ASSIM O FAZENDO INVADIU O
ÂMBITO DA AUTONOMIA MUNICIPAL, CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA PELO
ART-15, II, B, DA CONSTITUIÇÃO. NORMA QUE NÃO PODE PREVALECER POR
NULA, PELO DEFEITO MAIOR.- A MESMA MEDIDA DE REDUÇÃO TARIFARIA, NO
QUE SE REFERE AOS TRANSPORTES COLETIVOS INTERMUNICIPAIS, ENTRETANTO,
NÃO PADECE DA EIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR SER MATÉRIA DA
COMPETÊNCIA ESTADUAL. INOCORRENCIA DE CONTRARIEDADE AO ART-167 DA
CONSTITUIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE.